Tribunal: TCU
Processo: 009.562/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 64/2016, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 689662, função null, que teve como objeto CONCESSAO DE PREMIO ADICIONAL DE RENDA NA FORMA DE APOIO FINANCEIRO EMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO AMBITO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2016. PROJETO: CINE ASTON (no da TCE no sistema: 1449/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2892/2024-TCU-Segunda Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Concessão de Apoio Financeiro 64/2016, firmado com a empresa SBPO Entretenimentos Ltda., que tinha por objeto a "concessão de apoio financeiro à empresa exibidora selecionada no âmbito do Prêmio Adicional de Renda - PAR/2016 - Projeto Cine Aston". Considerando que as alegações de defesa apresentadas conjuntamente por Sbpo Entretenimentos Ltda e pelo Sr. Cleiton Jose Palangana não foram suficientes para elidir a irregularidade pela qual os aludidos responsáveis foram citados, a saber: apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesas e em duplicidade com aquelas apresentadas em outros projetos sob responsabilidade da proponente; Considerando, todavia, o manifesto interesse dos responsáveis na quitação da dívida, a frágil situação financeira do Cine Aston, bem assim o pedido de pagamento do débito no prazo de 60 (sessenta) meses; Considerando que o parcelamento da dívida em prazo superior a 36 meses encontra abrigo na jurisprudência deste tribunal, levando em conta o interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento, a sua capacidade econômica e o interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim como os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, a exemplo dos Acórdãos 7296/2013 (rel. Min. José Mucio Monteiro) e 2395/2017 (rel. Min. Benjamin Zymler) da 1a Câmara; 3782/2010 e 1167/2011 (rel. Min.-Subst. André de Carvalho), 4611/2021 (rel. Min. Raimundo Carrero) e 4490/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara; e dos Acórdãos 2291/2006 (rel. Min. Valmir Campelo), 193/2011 (rel. Min.-Subst. Augusto Sherman) e 1885/2019 (rel. Min. Vital do Rego) do Plenário; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela rejeição das alegações de defesa, com a autorização excepcional do parcelamento da dívida em até 60 meses. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 202, §§ 2o a 4o, e 217 do Regimento Interno/TCU, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas conjuntamente por Sbpo Entretenimentos Ltda e pelo Sr. Cleiton Jose Palangana e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento do débito no valor histórico de R$ 116.288,24, atualizado monetariamente desde 27/11/2018 até a data do recolhimento aos cofres da Agência Nacional do Cinema, autorizando-se, excepcionalmente, o parcelamento da dívida em até 60 (sessenta) parcelas, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis acerca da necessidade de encaminhar os comprovantes de pagamento das parcelas da dívida a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal do TCU (art. 3o da Portaria/TCU 114/2020), bem assim de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, podendo ainda ser aplicada multa proporcional ao dano, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 009.562/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleiton Jose Palangana (XXX.972.509-XX); SBPO Entretenimentos Ltda. (04.096.720/0001-53). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.